Tribunal: TJDFT
Processo: 0703760-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de apelação[1] interposta por Katya Valéria Thieme de Barros Vieira almejando a reforma da decisão[2] que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor de Fernanda Carvalho Humann, Karina Carvalho Humann, Renata Carvalho Humann, Renata Carvalho Humann, Vera Lúcia Ramalho Humann e Marta Carvalho Humann, resolvendo impugnação formulada pelos executados, dentre outras providências, (i) acolhera a preliminar de ilegitimidade da executada Vera Lúcia Ramalho Humann, (ii) definira o débito remanescente, (iii) e reconhecera excesso de execução no montante de R$56.597,00 (cinquenta e seis mil quinhentos e noventa e sete reais), condenando a exequente, como corolário, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados no percentual de 10% (dez por cento) do valor do excesso reconhecido e em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em favor da executada excluída da relação processual. Inconformada, apela a exequente objetivando a reforma do édito, a fim de que o executivo seja processado nos termos em que fora originalmente deflagrado. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara a apelante, em suma, que a divergência entre os cálculos que confeccionara e os apresentados pela impugnação ao cumprimento de sentença consiste na inclusão dos valores havidos nos aditivos contratuais da prestação de serviços advocatícios entabulados entre as partes na base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixados na ação revisional que servira de amparo à pretensão executiva. Aduzira, derradeiramente, a legitimidade passiva ad causam de Vera Lúcia Ramalho Humann, fiada na sucessão da executada na responsabilidade pelo débito estampado em contrato de prestação de serviços estipulado com espólio de Heiko Humann, de quem figurara como herdeira, nos termos do art. 1.997 do Código Civil. Os executados, devidamente intimados, apresentaram resposta ao recurso, defendendo, em suma, o desprovimento do recurso e manutenção da decisão vergastada[3]. O apelo é tempestivo, está subscrito por advogada atuando em causa própria, fora preparado[4] e corretamente processado. É o relatório. Decido. Cuida-se de apelação interposta por Katya Valéria Thieme de Barros Vieira almejando a reforma da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor de Fernanda Carvalho Humann, Karina Carvalho Humann, Renata Carvalho Humann, Renata Carvalho Humann, Vera Lúcia Ramalho Humann e Marta Carvalho Humann, resolvendo impugnação formulada pelos executados, dentre outras providências, (i) acolhera a preliminar de ilegitimidade da executada Vera Lúcia Ramalho Humann, (ii) definira o débito remanescente, (iii) e reconhecera excesso de execução no montante de R$56.597,00 (cinquenta e seis mil quinhentos e noventa e sete reais), condenando a exequente, como corolário, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados no percentual de 10% (dez por cento) do valor do excesso reconhecido e em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em favor da executada excluída da relação processual. Inconformada, apela a exequente objetivando a reforma do édito sentencial, a fim de que o executivo seja processado nos termos em que fora originalmente deflagrado. Alinhado o objeto do inconformismo e pautado que se dirige a arrostar decisão que resolvera impugnação ao cumprimento de sentença formulada pelos executados, ora apelados, não colocando termo ao executivo, deve ser aferido, inicialmente, se a apelação efetivamente é o recurso adequado para a sujeição do decidido ao duplo grau de jurisdição, ou seja, se, dependendo da sua caracterização, seria agravável ou apelável, bem assim se seria aplicável, na espécie, dependendo do recurso reputado cabível, o princípio da fungibilidade recursal. É um truísmo que a apelação é o recurso cabível para a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição (CPC, art. 1.009)[5]. Outrossim, anteriormente às alterações havidas com a vigência do novel estatuto processual, o critério determinante para a caracterização do provimento judicial como sentença era interpretado apenas com relação ao seu conteúdo, não possuindo o ato decisório a função de pôr termo ao processo, havendo casos em que ocorria a prolação de mais de uma sentença, cada qual julgando um dos pedidos formulados na petição inicial[6]. Assimilando as críticas provindas da doutrina e o pragmatismo dos pronunciamentos judiciais, com o intuito de eliminar a dubiedade que havia no conceito legal de sentença e de decisão interlocutória do estatuto processual de 1973, alcançara-se a conclusão de que o conceito de sentença não mais poderia ser obtido pela simples análise do seu conteúdo, haja vista que o seu efeito no processo também deveria ser aferido. Dessa feita, o legislador revisara a definição legal de sentença, levando em consideração tanto o seu conteúdo como o efeito que irradiara no processo, consoante se afere da redação que fora ditada ao §1o do artigo 203 do novo estatuto processual, verbis: “Art. 203 – Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. (...)” Da textualidade do preceptivo trasladado afere-se que o legislador processual resgatara a vocação original da apelação, uma vez que, em sua redação original, o Código de Processo Civil de 1973 adotara definição de sentença semelhante à que atualmente dispõe o mencionado artigo 203, §1o, do novo estatuto processual, pois estabelecia o artigo 162, §1o, do CPC/1973, antes da alteração da Lei 11.232/2005: “Sentença é o ato pelo qual o juiz põe termo ao processo, decidindo ou não o mérito da causa”. Com a redação que recebera da Lei 11.232/2005, o §1o do artigo do revogado estatuto processual civil passara a enfatizar o conteúdo da sentença, como elemento distintivo: “Sentença é o ato do juiz que implica alguma das situações previstas nos arts. 267 e 269 desta Lei”. Assim é que, com base no novel estatuto processual de 2015, a sentença também deve ser compreendida como o pronunciamento que, analisando ou não o mérito da demanda, encerra uma das etapas, cognitiva ou executiva, do procedimento em primeiro grau. Nesse contexto, o novo conceito legal de sentença é definido, cumulativamente, tanto pelo momento processual em que é proferida, uma vez que “põe fim” às fases cognitiva ou executiva, como também pelo seu conteúdo. Em palavras diversas, o estatuto processual vigente vale-se de dois critérios, cumulativamente, para caracterizar um pronunciamento judicial como sentença: (i) ser ele uma decisão final, no sentido de que “põe fim” à fase cognitiva do procedimento comum ou à execução; (ii) ser uma decisão terminativa nos termos do art. 485 ou definitiva consoante o art. 487. Daí a pertinência dos ensinamentos do doutrinador Marcos Vinícius Rios Gonçalves: “Ainda na vigência do CPC de 1973, apesar das reformas introduzidas pela Lei n. 11.232/2005, que passou a definir sentença exclusivamente pelo seu conteúdo, a maior da parte da doutrina continuava entendendo que um pronunciamento judicial só poderia ser qualificado como tal se encerrasse o processo ou a fase de conhecimento. O CPC atual valeu-se da conjugação dos dois critérios para defini-la. Ela é o pronunciamento judicial que se identifica: a) por seu conteúdo, que deve estar em consonância com o disposto nos arts. 485 e 487 do CPC; b) por sua aptidão ou de pôr fim ao processo, nos casos de extinção sem resolução de mérito ou em que não há necessidade de execução ou ainda nos processos de execução por título extrajudicial; ou à fase cognitiva, nos casos de sentença condenatória, que exige subsequente execução.”[7] No mesmo sentido prescreve Daniel Amorim Assumpção Neves: “É possível que o pronunciamento decisório tenha como conteúdo matérias do art. 485 ou 487 do Novo CPC, mas se não colocar fim a fase de conhecimento do procedimento comum ou extinguir a execução será considerada uma decisão interlocutória, sendo irrelevante ter como conteúdo a solução de uma questão incidental ou o mérito do processo” [8] Alinhadas essas considerações, fica patente que o vigente estatuto processual não delimita o conteúdo conceitual de sentença apenas com base no conteúdo jurídico do provimento, mas também afere o seu enquadramento em uma das hipóteses dos artigos 485 ou 487, além do fato de colocar termo a uma fase processual. Sob essa realidade ressoa, sob qualquer ótica, que inviável que o provimento que resolve impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o excesso de execução e a ilegitimidade de um dos executados, determinando o prosseguimento processual quanto ao débito aferido como devido e os demais excutidos, sem que se verifique a extinção do executivo, seja qualificado como sentença, tornando-se passível de ser devolvido a reexame via de apelação. Aliado ao fato de que não coloca termo a nenhuma fase processual, não resolve o mérito, mas simples questão incidental, acolhendo a pretensão impugnatória e quantificando o objeto da execução, sendo, portanto, resolvido via de decisão interlocutória. Se é resolvido via de provimento de natureza interlocutória, a decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença, sem colocar termo ao executivo, é passível de devolução a reexame via de agravo de instrumento (CPC, art. 1.015, parágrafo único). O fato de ter havido a afirmação da ilegitimidade de uma das obrigadas não elide essa apreensão, pois o executivo prosseguirá quanto aos demais. Deve ser assinalado que, sob essas premissas, somente se houver a extinção do cumprimento de sentença é que o provimento que resolvera a impugnação será passível de devolução via de apelação, o que não ocorrera na hipótese. Ante esse alinhado, em tendo a apelante, inconformado com a decisão proferida, interposto apelação com o objetivo de sujeitar o decidido ao duplo grau de jurisdição, fica patente que manejara recurso inadequado para a devolução a reexame do decidido. Aferida sua inadequação para devolução a reexame da decisão arrostada ante a natureza jurídica que ostenta, a apelação não pode ser conhecida. Aliás, deve ser assinalado que o aviamento de apelação em face de decisão que não coloca termo à fase cognitiva do procedimento comum ou à execução, mas apenas resolve incidente processual, ainda que extinguindo o executivo em face dum litisconsorte passivo, impassível, pois, de ser qualificada como sentença, qualifica-se como erro inescusável, o que obsta o conhecimento do recurso como agravo em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. É que, a par da natureza do provimento, sobejam regramentos que indicam a natureza do pronunciamento jurisdicional que resolve o incidente e preceituam o recurso cabível para devolvê-lo a reexame. Inexiste, pois, dúvida razoável sobre a natureza da decisão e do recurso que desafia. Conseguintemente, manejando apelação, a apelante incorrera em erro não escusável, tendo em conta a ausência de dúvida razoável sobre o recurso cabível, obstando seu conhecimento com base no princípio da fungibilidade recursal. Considerando que o manejo de apelação em face de decisão qualificada legalmente como de natureza interlocutória, recorrível, portanto, via de agravo de instrumento, consoante expressamente dispõe o legislador processual, encerra erro inescusável, impassível a aplicação à hipótese do princípio da fungibilidade, inclusive porque o recurso adequado tem processamento diferente do manejado. Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IMPUGNAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. DESCABIMENTO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. O apelante se irresigna contra a decisão interlocutória do juízo a quo em processo de conhecimento, já em fase de execução de sentença, mediante o aviamento de recurso de apelação. 2. Pelo fato da decisão interlocutória não ter o caráter terminativo de uma sentença, o remédio processual aplicável seria o Agravo de Instrumento, como previsto no CPC, art. 1.015, parágrafo único, tratando-se, portanto, de erro grosseiro e inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. 3. Apelação não conhecida.Unânime.” (Acórdão 1273258, 07013694320198070004, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no PJe: 24/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO interno contra decisão proferida em cumprimento de sentença. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO. agravo de instrumento. manejo de apelação. erro grosseiro. princípio da fungibilidade. não incidência. ausência de dúvida legislativa sobre a via adequada. PREVISÃO EXPRESSA. ART. 1.015 DO NCPC. MULTA. ART. 1021, § 4o, DO cpc. 1. Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão que não conheceu de apelação interposta contra decisão interlocutória que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação do devedor e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial. 2. Considerando que a decisão hostilizada se limitou a rejeitar a impugnação do devedor e determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial, sem extinção do feito, resta evidente erro grosseiro a interposição de recurso de apelação, pois cabível o manejo de agravo de instrumento. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1173761, 00405160520148070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 3/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. RECURSO INADEQUADO PARA INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE RESOLVE A IMPUGNAÇÃO. DEBATE SOBRE O MÉRITO DO APELO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DECISÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. 1. Todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não põe fim ao processo é decisão interlocutória, sujeita, portanto, à interposição do agravo de instrumento. 2. Por se tratar de decisão interlocutória, que não julgou extinta a fase de cumprimento de sentença, o recurso adequado para impugná-la é o agravo de instrumento, e não apelação, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, ante a ocorrência de erro grosseiro. 3. Para a configuração da litigância de má-fé, é necessária a ocorrência de alguma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, denotando a conduta maliciosa e/ou abusiva da parte. Verificando-se a idoneidade do recurso, fundado em tese legítima de defesa, não há que se falar em multa por litigância de má-fé. 4. Preliminar de litigância de má-fé rejeitada. Preliminar de não conhecimento acolhida. Apelação não conhecida.” (Acórdão 1119645, 20180110180768APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no DJE: 29/8/2018. Pág.: 295/297) Aferida a impossibilidade de aplicação à espécie do princípio da fungibilidade recursal ante a caracterização de erro inescusável e diante da circunstância de que o recurso adequado para devolução da decisão arrostada a reexame tem processamento diverso do manejado, tendo em vista que a decisão hostilizada apenas resolvera incidente processual, impassível, pois, de ser qualificada como sentença, emoldurando-se na dicção do art. 203, §2o, do CPC, o apelo não pode ser conhecido ante sua inadequação, ficando patente que não supre pressuposto objetivo de admissibilidade. Esteado nos argumentos alinhados, não conheço da apelação, consoante autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual, porquanto inadequada para devolução a reexame do decidido, e, não se divisando dúvida objetiva, impossível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal como forma de ser assimilada como agravo. Outrossim, não conhecido o apelo, majoro os honorários advocatícios impostos à recorrente para 12% (doze por cento) do excesso reconhecido, em relação aos demais executados, e para R$2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), em relação à executada cuja legitimidade fora afirmada, observada a fórmula de correção e atualização fixada pela decisão recorrida. Operada a preclusão, devolvam-se os autos ao juízo a quo. Intimem-se. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Apelação – ID 63262229. [2] - Decisões de ID 63262211, ID 63262221 e ID 63262233. [3] - Contrarrazões de ID 63262240 e ID 63262241. [4] - Guia de custas – ID 63262231; Comprovante de pagamento – ID 63262230. [5] - CPC, art. 1.009: “Da sentença cabe apelação.” [6] - Antes da inovação legal, o § 1o do art. 162 definia sentença como “Sentença é o ato do juiz que implica alguma das situações previstas nos arts. 267 e 269 desta lei.” [7] - Gonçalves, Marcus Vinicius Rios. Direito processual civil esquematizado. Marcus Vinicius Rios Gonçalves; coordenador Pedro Lenza, 6a. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 525. [8] - NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8a. ed. Salvador: JusPodivm, 20163, p. 347.